Tribunal: STF
Processo: RE 1438080
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “Indenizatória - Publicação de nomes e vencimentos no link "De olho nas contas" do site da Prefeitura Municipal de São Paulo — A intimidade e a segurança estão intrinsecamente ligados à dignidade da pessoa humana, valor supremo que deve ser respeitado — Determinação de retirada do nome da Autora do site - Sentença mantida - Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XIV e XXXIII; 31, § 3º; 37, caput, § 3º, II; 39 § 6º; e 163, V, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 10):



    “O dever de transparência é a contrapartida do direito à informação, conforme se depreende do texto do “caput” e § 3º, II, do artigo 37 e no artigo 39, § 6º. Conexo a estes, o controle popular das contas municipais, que tem previsão no artigo 31, § 3º, e o controle e fiscalização da Administração Pública Direita e Indireta, no artigo 163, V.



    (...)



    De todo o exposto conclui-se, em última análise, que a ponderação entre os direito fundamentais à inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o acesso às informações públicas foi feita pela própria Constituição Federal a estabelecer a regra do artigo 39, § 6º.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação com fundamento no Tema 483 da repercussão geral (eDOC 16). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido. Eis a síntese do julgamento (eDOC 18, p. 2):



    “Indenizatória - Publicação de nomes e vencimentos no link "De olho nas contas" do site da Prefeitura Municipal de São Paulo — A intimidade e a segurança estão intrinsecamente ligados à dignidade da pessoa humana, valor supremo que deve ser respeitado — Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 543-C, §7° do CPC — RE n° 652/777/SP — Decisão mantida.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, então, admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Ao apreciar o ARE-RG 652.777, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 1º.07.2015, Tema 483, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO MANTIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E DO VALOR DOS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE.



    1. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.



    2. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    Dessa orientação diverge o acórdão recorrido. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para julgar improcedente a ação ordinária ajuizada pela parte recorrida.



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente